Tribunal: TJMT
Processo: 1031783-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031783-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JOAO VITOR BORGES ESTEFANI - CPF: 122.631.229-23 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA - CPF: 629.924.323-69 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO – ENUNCIADO N. 43 – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Preenchidos os requisitos legais para a manutenção da prisão, a fim de garantir a ordem pública, e justificado o decreto prisional na expressiva quantidade de droga aprendida em poder do paciente, em consonância com o enunciado 25 do TJMT.

Nos termos fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do enunciado sumular n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
."

Não cabe discutir, em sede de
habeas corpus
, a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Alberto Koch em favor de
Joao Vitor Borges Estefani
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que mantém custodiado o paciente.

Em síntese, o impetrante alega a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, sustentando que o paciente, que não possui vínculo com facção criminosa, teria apenas atuado como “mula”, além de possuir predicados pessoais favoráveis tais como trabalho lícito, residência fixa e primariedade. Argumenta ainda que, em
eventual condenação, o paciente faria jus à redução do tráfico minorado e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, sendo suficiente o arbitramento de medidas cautelares diversas à prisão.

Com essas considerações, pleiteia pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. n. 251053154).

Junta documentos (Id. n. 251053156/ss.).

A liminar foi indeferida (Id. n. 251225663).

O impetrado prestou informações (Id. n. 254164705).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. n. 259150189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que estão presentes os pressupostos necessários para a instauração e o desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

No caso em apreço, busca o impetrante, por meio desta via constitucional,
a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, aplicação de medidas cautelares diversas, alegando que o paciente teria apenas realizado o transporte da droga apreendida em troca de 100 gramas para o consumo próprio, caracterizando-se como “mula”.

Argumenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis,
e que, em eventual condenação, teria direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Conforme consta no Id.
251053165 - Pág. 144/ss.
, João Victor foi denunciado pela prática da infração prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

No que se refere à necessidade da prisão preventiva, o juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão (Id. n. 251053156 - Pág. 945/96):

[...]

Nesse contexto, considerando todo o alinhavado, todos elementos colacionados aos autos, infere-se que, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de
JOAO VITOR BORGES ESTEFANI e FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA,
notadamente porque flagrados pela Polícia na posse expressiva quantidade e variedade substâncias entorpecentes, situações tais, que juntamente com os demais elementos coligidos no indicam a prática do delito e indícios de autoria por tais, o que precisa ser considerado neste momento.

Isso porque, se depreende dos autos e dos elementos coligidos, é de se considerar a expressividade do entorpecente, a variedade (Maconha e Pasta base de cocaína), a forma de acondicionamento, bem como os petrechos apreendidos indicam, pelo menos a priori, a prática delitiva, bem como a possível pretensão da traficância a nível regional/intermunicipal (dada a quantidade), bem como do relato dos próprios autuados que saíram da cidade de Ipiranga do Norte/MT, para aquisição do entorpecente nesta cidade, o que neste momento precisa ser considerado.

Nesse sentido, se depreende do Boletim e demais elementos coligidos, a dinâmica dos fatos que se busca elucidar, bem como os depoimentos dos agentes públicos que gozam de boa-fé, que conjuntamente ao anteriormente mencionado, no presente momento ancoram os mínimos indícios da ocorrência dos fatos (
fumus comissi delicti)
.

Em relação ao
periculum libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, entre outros elementos.

In casu
, é de pontuar que o entorpecente fora encontrado no veículo em que estavam os autuados, sendo indicado que cada um receberia uma porcentagem do entorpecente pelo transporte, conforme relatado por ambos, seja em pagamento pelo deslocamento, seja por acerto de dívidas com facção criminosa, conforme se denota dos autos.

Isso é de se considerar neste momento, uma vez que se mostram suficientes os indícios de materialidade e autoria da prática delitiva, sendo de se considerar que com relação ao autuado
Francisco Gerlan
, pesa em seu desfavor anotações penais, inclusive recentes, pela mesma prática delitiva (Autos n. 1000139-89.2024 e 1005957-22.2024), o que em que pese não ser considerado para fins de condenação, em verdade, precisa neste momento ser ponderado cautelarmente, uma vez que resta clara a ineficiência de outras medidas a prevenir a reiteração delitiva, a assegurar a ordem pública, o que aqui carece de apreço.

No mesmo sentido, a garantia da ordem pública, a prevenção de novo cometimento de delito, a garantia da instrução processual, merecem ser tuteladas com a segregação do autuado
João Vitor
, seja por também restarem evidentes os indícios de autoria e materialidade, de acordo com os elementos coligidos, inclusive a própria declaração do autuado dando conta dos pormenores da empreitada, bem como evidenciando que teriam saído de Ipiranga do Norte/MT para esta cidade para aquisição, diga-se uma vez mais, expressiva de entorpecentes que indicam a intenção de traficância regional, o que no contexto atual dessa região, precisa ser considerado neste momento.

Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação aos supostos autores dos fatos
JOAO VITOR BORGES ESTEFANI e FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA
especificamente pela gravidade concreta do ilícito – TRÁFICO DE DROGAS, tipificado(s)no(s) Art. 33 da LEI No 11.343/2006, o que em que pese a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, não diminui gravidade, colocando de igual forma em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de uma cidade interiorana, bem como o contexto do flagrante delito.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no
modus operandi
utilizado, trazido com minúcias de detalhes pelos interrogatórios, a dinâmica dos fatos, a possível motivação, entre outros elementos, colocando em risco toda ordem pública e social, expondo terceiros à perigo, o que minimamente demonstra uma tranquilidade com relação à prática delitiva.

Todos esses elementos, diante do caso em voga, da gravidade do delito investigado, e todos os aspectos que a demanda traz consigo, merecem ser observados nesse momento, em vista de se observar os princípios basilares da ordem social.

Nesse contexto, importa ponderar que a cidade de Sorriso/MT, vem sendo, desde o ano de 2022, cenário de incessantes disputas de facções por território, sendo que o índice de cometimento de delitos de diversas naturezas visando a continuidade de atividades criminosas, tem sido corriqueiro no presente município, que no 24oAnuário de Justiça, figurou como a 4a cidade mais violenta em decorrência de crimes dessa natureza, o que precisa ser observado e considerado nesta, uma vez que o caso em voga, suscita mais um cenário dessa incessante conflito entre membros de facções rivais.

Isso precisa ser ponderado neste momento, pois situações como a dos presentes autos tem sido causa da intranquilidade da comunidade sorrisiense, que diante de cenários como o em voga fica cada vez mais abalada, sendo-lhes tolhido o direito à paz social e a segurança, estes que constitucionalmente lhes auferido.

Ressalta-se também que os crimes que se buscam elucidar além de graves, carregam em algumas capitulações a hediondez, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, que afirmaram os autuados serem responsáveis - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos crimes, na periculosidade dos agentes, que desenvolveram condutas deveras grave, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado todo o contexto dos autos, o relato dos policias, e depoimentos colimados até aqui.

Nesse ínterim, tem-se que o c. Tribunal Superior firmou, ainda, o entendimento de que “a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva” (HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [
fumus comissi delicti e periculum libertatis
] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada/mantida a segregação cautelar dos autuados. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

[...]

Da análise da decisão em comento, verifica-se que não há de se acolher a tese de ausência de motivação no decreto de prisão preventiva, posto que a decisão está fundamentada em elementos concretos constantes nos autos, os que demonstram a materialidade delitiva, indícios de autoria e o perigo decorrente da liberdade do paciente, tal como determinado no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em questão, constata-se o preenchimento dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, visando garantir a ordem pública.

O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na expressiva quantidade de droga apreendida em poder do paciente, em conformidade com o enunciado n.o 25 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONDUTA NÃO ANALISADA DE FORMA INDIVIDUALIZADA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 25 TJMT – ELEMENTOS INDICATIVOS DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS AUTUADOS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25), existindo elementos probatórios suficientes para indicar o envolvimento de todos os autuados com a traficância. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
(TJ-MT 10034309120228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2022)

Desse modo, considerando a gravidade concreta dos fatos, ao menos por ora, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do CPP
,
do Código de Processo Penal, uma vez que a segregação está devidamente justificada e mostra-se imprescindível para a proteção do meio social.

Ressalte-se que, conforme fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

E, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada, como reiteradamente tem decidido o STJ:

“[...] trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade) [...]”
[AgRg no HC 871033 / SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.2.2024].

Ausentes, pois, elementos que indiquem que a prisão provisória do paciente é ilegal, descabe o acolhimento do pedido de revogação.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025